Tribunal: STF
Processo: Rcl 77371
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Soeli Terezinha Kleszcz em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 000372-20.2021.8.16.0186), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo AMPEREPREVI – Instituto de Previdência do Município de Ampére.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamação Constitucional proposta por Soeli Terezinha Kleszcz em face de decisão proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, que, ao reformar a sentença de procedência proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Ampére/PR, negou à Reclamante o direito à acumulação de duas aposentadorias decorrentes de dois cargos públicos de professora, devidamente ocupados por meio de concursos distintos junto ao Município de Ampére/PR, com compatibilidade de horários.



    A controvérsia teve origem na interpretação equivocada da Turma Recursal acerca da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) expedida pelo INSS, que unificou as contribuições referentes aos dois vínculos, levando à conclusão indevida de que o tempo de serviço seria único e, consequentemente, inviabilizaria a concessão de ambas as aposentadorias no Regime Próprio de Previdência do Município de Ampére. 



    [...]



    O acórdão impugnado nega vigência ao artigo 37, inciso XVI, da CF/88, dispositivo que autoriza expressamente a acumulação de dois cargos públicos de professor, com direito à correspondente acumulação dos proventos de aposentadoria.” 



    Ao final, no mérito, requer “a procedência da Reclamação Constitucional, com a cassação definitiva do acórdão reclamado, assegurando o direito da Reclamante à percepção de duas aposentadorias nos moldes do artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Sem razão a parte reclamante.



    Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, é possível aferir que, na origem, o recurso de Agravo Interno em Recurso Extraordinário não foi conhecido por ser manifestamente incabível, conforme segue:



    “Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão desta Presidência que, devido a ausência de prequestionamento e impossibilidade de revisão do acervo fático-probatório, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pela parte agravante. 



    Em que pese as alegações da agravante, verifica-se que o presente recurso não merece conhecimento. 



    Isso porque a decisão agravada não se fundamentou no artigo 1.030, do Código de Processo Civil, sendo o agravo interposto o recurso incorreto para a decisão. 



    [...]



    Disso se extrai que o agravo cabível contra a decisão que inadmite recurso extraordinário sem aplicar a sistemática da repercussão geral (fundamentando-se no art. 1.030, incisos I e II do Código de Processo Civil) é o agravo aos tribunais superiores, previsto no art. 1.042 do CPC. Vejamos o entendimento do STF: 



    [...]



    Dessa maneira, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelas Cortes Superiores, o correto seria a interposição de agravo em recurso extraordinário a ser analisado pelo Tribunal ad quem, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil. 



    No caso dos autos, a agravante fez o oposto do apontado nas decisões colacionadas acima: interpôs agravo interno (art. 1.021. CPC) quando o agravo cabível seria o agravo aos tribunais superiores (art. 1.042, CPC). 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível.” 



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte autora deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente